Tribunal: TJPA
Processo: 0807717-69.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807717-69.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INSUFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESERVA DO POSSÍVEL INAPLICÁVEL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, determinando o fornecimento de acompanhamento multiprofissional contínuo consistente em psicopedagogia, psicologia, terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia.

2.

O Ministério Público sustentou omissão estatal quanto à disponibilização integral das terapias prescritas em laudo médico, apesar da imprescindibilidade do tratamento precoce e contínuo para o adequado desenvolvimento da criança.

3.

O Município alegou perda superveniente do objeto, afirmando que a criança já estaria recebendo acompanhamento pela rede municipal de saúde e educação. No mérito, sustentou inexistência de omissão administrativa, ausência de direito subjetivo a atendimento exclusivo e afronta aos princípios da reserva do possível, separação dos poderes e discricionariedade administrativa.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu perda superveniente do objeto da demanda em razão da alegada disponibilização posterior dos atendimentos terapêuticos; (ii) saber se o Município cumpriu adequadamente o dever constitucional de assegurar tratamento multiprofissional necessário à criança com TEA; e (iii) saber se a determinação judicial de fornecimento do tratamento requerido afronta os princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O direito à saúde da criança e da pessoa com deficiência possui proteção constitucional reforçada, impondo aos entes públicos o dever solidário de assegurar atendimento integral e adequado às necessidades terapêuticas comprovadas por laudo médico.

6.

Não se configura perda superveniente do objeto quando persistem indícios de insuficiência ou descontinuidade do atendimento disponibilizado administrativamente, especialmente diante da necessidade de acompanhamento multiprofissional contínuo e especializado.

7.

Os documentos constantes dos autos demonstram que os atendimentos ofertados pelo Município mostravam-se parciais e insuficientes em relação às terapias prescritas para o adequado desenvolvimento da criança diagnosticada com TEA.

8.

A intervenção do Poder Judiciário para assegurar concretização do direito fundamental à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle jurisdicional diante da omissão estatal.

9.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar prestação estatal indispensável à preservação da saúde e do desenvolvimento de criança com deficiência, sobretudo sem demonstração objetiva de impossibilidade financeira do ente público.

10.

O fornecimento de tratamento multidisciplinar especializado à criança com TEA decorre dos princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ente público possui dever constitucional de assegurar tratamento multidisciplinar adequado à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, quando comprovada a necessidade por laudo médico.

2. A insuficiência do atendimento disponibilizado administrativamente afasta a alegação de perda superveniente do objeto.

3. A determinação judicial de fornecimento de tratamento essencial à saúde não viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA nº 0807717-69.2025.8.14.0040
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor da criança
W.M.S.A.M.,
em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Em síntese, conforme a petição inicial, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública visando assegurar o direito fundamental à saúde da criança W.M.S.A.M., de 09 (nove) anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), que necessitava de acompanhamento multidisciplinar consistente em psicopedagogia (estimulação – 02 horas semanais), psicologia (terapia cognitivo-comportamental – 01 hora semanal), terapia ocupacional com integração sensorial (01 hora semanal) e fonoaudiologia (01 hora semanal).

O
Parquet
argumentou que a genitora da criança compareceu à Promotoria de Justiça noticiando omissão do Poder Público Municipal quanto à efetiva disponibilização integral das terapias prescritas, inexistindo previsão concreta para o início dos atendimentos necessários, apesar da imprescindibilidade do tratamento precoce e contínuo para o adequado desenvolvimento do infante.

Sustentou que, embora tenham sido expedidos ofícios à Secretaria Municipal de Saúde, os atendimentos ofertados mostravam-se parciais e insuficientes, persistindo ausência de acompanhamento integral.

Por fim, requereu a disponibilização imediata dos acompanhamentos terapêuticos especializados, com fornecimento de todos os recursos necessários ao tratamento adequado da criança, sob pena de multa diária.

Apreciado o pedido liminar, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência determinando a disponibilização dos acompanhamentos especializados de saúde indicados no laudo médico.

Em seguida, o ente municipal apresentou Contestação, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o menor já estaria sendo acompanhado pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER II e pela rede municipal de ensino, mediante atendimentos por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e apoio psicopedagógico.

Sustentou ausência de interesse processual e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito.

No mérito, alegou inexistência de omissão estatal, afirmando que o Município implementa políticas públicas voltadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.277/2023 e nº 5.465/2024, sustentando que os atendimentos observam a política de inclusão educacional e que inexiste direito subjetivo a acompanhamento individual exclusivo e permanente.

Aduziu, ainda, afronta aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido inicial, ratificando e tornando definitiva a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando o fornecimento do atendimento multiprofissional definido em laudo médico.

Irresignado, o Município de Parauapebas sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da demanda, alegando que todas as medidas determinadas judicialmente já teriam sido integralmente cumpridas.

No mérito, reitera inexistência de omissão administrativa, sustentando que o Município dispõe de políticas públicas estruturadas de inclusão educacional e atendimento especializado às pessoas com TEA, com capacitação de profissionais, Atendimento Educacional Especializado – AEE, adaptação de materiais pedagógicos e suporte terapêutico conforme as necessidades da criança.

Argumenta que não existe direito subjetivo ao acompanhamento individual exclusivo, afirmando que a legislação de regência prevê atendimento especializado individualizado, mas não impõe disponibilização exclusiva de profissional.

Sustenta, ainda, afronta aos princípios da reserva do possível, da separação dos poderes e da discricionariedade administrativa.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em Contrarrazões, o Ministério Público sustenta a comprovação da necessidade do acompanhamento multidisciplinar contínuo da criança, bem como a insuficiência do atendimento fornecido pelo Município, a inexistência de perda superveniente do objeto e o dever constitucional do ente municipal de assegurar tratamento adequado à criança com deficiência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelo apelante.

Conforme se extrai dos autos, embora o Município de Parauapebas tenha demonstrado a disponibilização parcial de alguns atendimentos à criança, o conjunto probatório evidencia que o tratamento inicialmente ofertado não abrangia integralmente todas as terapias prescritas em laudo médico, especialmente no tocante à terapia ocupacional com integração sensorial e ao acompanhamento psicopedagógico.

Ainda que se admitisse, em tese, o integral cumprimento da tutela de urgência pelo ente municipal, tal circunstância não implicaria perda superveniente do interesse processual, sobretudo porque a obrigação discutida nos autos possui natureza continuada e visa assegurar tratamento multidisciplinar permanente à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Com efeito, a efetivação parcial ou momentânea das medidas deferidas judicialmente não afasta a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo acerca da obrigação estatal de garantir a continuidade, regularidade e adequação das terapias prescritas, especialmente diante da condição clínica do infante e da imprescindibilidade do acompanhamento terapêutico contínuo para seu pleno desenvolvimento físico, cognitivo e social.

Nessas circunstâncias, persiste o interesse de agir da parte autora, haja vista a necessidade de estabilização da tutela jurisdicional mediante provimento definitivo apto a resguardar o direito fundamental à saúde e à proteção integral da criança com deficiência.

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

Ressalto que direito à saúde é consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como dever do Estado e direito de todos, sendo sua implementação exigida pelos princípios da universalidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nos casos que envolvem crianças e adolescentes, este direito é reforçado pelo princípio da prioridade absoluta, conforme estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), impondo ao Estado a obrigação de proteger e assegurar o desenvolvimento integral dos menores.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescenta que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

E ainda, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

O Supremo Tribunal Federal (STF) tem consolidado o entendimento de que a saúde é um direito fundamental que deve ser garantido prioritariamente a crianças e adolescentes, independentemente de limitações orçamentárias, reforçando a responsabilidade do Estado em assegurar o pleno desenvolvimento dos menores. Em decisões recentes, como no
ARE 1247156/SP
, o STF decidiu que “o direito à saúde, sobretudo em situações que envolvem crianças e adolescentes, deve ser assegurado com absoluta prioridade, de modo a resguardar sua integridade física e psicológica” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 27/04/2021)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também confirma essa prerrogativa, enfatizando que o Estado não pode justificar a ausência de atendimento adequado com argumentos relacionados a limitações de capacidade operacional, pois o direito à saúde impõe obrigação de resultado aos entes federados. A exemplo, o
REsp 1.657.156/RJ
(Rel. Min. Og Fernandes, julgamento em 27/06/2020) reiterou que a “atuação do Estado em relação ao direito à saúde deve ser pautada pela efetividade e universalidade, de modo que a demora ou omissão no atendimento de pacientes em situações de vulnerabilidade se traduz em violação aos direitos fundamentais”.

Dito isso, não poderia o Estado se esquivar de concretizar direitos fundamentais que garantem o mínimo existencial, eis que os direitos fundamentais tem posição de prevalência sobre os outros direitos previstos no ordenamento jurídico.

A responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde foi consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento com repercussão geral do
RE 855178/SE
(Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 15/04/2015). Neste precedente, o STF firmou a tese de que "a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes da Federação, permitindo que o cidadão exija de qualquer um deles a efetivação de ações e serviços de saúde", sem que isso implique necessidade de chamamento de todos os entes ao processo.

O STJ também possui posição pacificada sobre a solidariedade dos entes federativos em matéria de saúde. No
REsp 1.720.528/RS
(Tema 106 do STJ), o tribunal reiterou que "o SUS se organiza de forma integrada e descentralizada, sendo todos os entes federativos responsáveis pela execução dos serviços de saúde pública e atendimento imediato ao cidadão, conforme preceitua o artigo 198 da Constituição Federal".

Tais precedentes reafirmam a solidariedade e responsabilidade do Estado do Pará em garantir o acesso da criança aos tratamentos de que necessita, sendo inadmissível que sua omissão ente inviabilize o atendimento. Portanto, afasta-se qualquer argumento que busque imputar exclusivamente ao ente municipal a execução da obrigação.

O princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, exige do Estado uma atuação proativa na garantia das condições de saúde das crianças, especialmente quando há risco de dano irreversível ao desenvolvimento de um menor. Em casos de crianças com suspeita de TEA, o atendimento precoce é essencial para melhorar as perspectivas de adaptação e desenvolvimento social, conforme reconhecido pelo ECA e pela própria doutrina.

Desta feita, tratando-se de garantia de direito fundamental à saúde em favor do menor apelado, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser fornecido, de imediato, acompanhamento contínuo com equipe multidisciplinar, tal como requerido na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026